Tribunal: TJDFT
Processo: 0748588-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748588-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA FATIMA PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: ELIVANDO DA SILVA DIAS D E S P A C H O À d. Procuradoria para se manifestar sobre o agravo interno interposto pela parte recorrente (ID 78448370). BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2025 12:13:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator